Tribunal: TJES
Processo: 5004011-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004011-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELLO MARTINELLI RECHE JUNIOR

AGRAVADO: MARILYN QUEIROZ DO VALE e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por M.M.R.J. em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando a redução da pensão alimentícia no valor de 07 (sete) salários-mínimos para 3,6 (três vírgula seis) salários-mínimos para as suas filhas M.O.D.V.M. e A.C.O.D.V.M.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir o acerto da decisão que indeferiu o pleito liminar formulado pelo Autor, ora Agravante, para redução do valor da prestação alimentícia paga pelo genitor às filhas, ora Agravadas.

III. Razões de decidir

3. Autoriza-se a revisão dos alimentos sempre que houver modificação na situação fática das partes envolvidas na obrigação, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

4. Ausência de prova das alegações do Agravante no sentido de alteração de sua capacidade financeira em razão de novo filho e despesas com sua genitora idosa.

5. A constituição de nova prole, por si só, é insuficiente à redução dos alimentos, sendo necessária a comprovação de outros elementos e circunstâncias que, aliadas àquela, recomendam a medida.

6. Este Tribunal não pode enfrentar a alegação de que houve conclusão de curso de ensino superior e de exercício de atividade laborativa por uma das Agravadas, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão dos alimentos somente pode ocorrer caso comprovada a alteração da capacidade financeira do alimentante e ou da necessidade dos alimentandos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, §1º do art. 1.694; art. 1.699.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004011-85.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : M.M.R.J.

ADVOGADA : SARAH MARIA PALHARES RODRIGUES CARNEIRO

RECORRIDAS : M.O.D.V.M. E A.C.O.D.V.M.

MAGISTRADA : NELLY SIQUEIRA LABRUNIE

SEGREDO DE JUSTIÇA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto da decisão que indeferiu o pleito liminar formulado pelo Autor, ora Agravante, para redução do valor da prestação alimentícia paga pelo genitor às filhas, ora Agravadas.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência destinada à redução da pensão alimentícia para o importe correspondente a 3,6 (três vírgula seis) salários-mínimos, por concluir que não há prova inequívoca da real diminuição da capacidade financeira do Agravante, sendo indispensável a dilação probatória.

O Agravante pretende reformar a decisão agravada para reduzir os alimentos, sustentando que (i) não possui condições financeiras de manter a pensão alimentícia fixada em 07 (sete) salários-mínimos, em acordo homologado no Juízo de Sumaré/SP, pois é profissional liberal, auferindo uma renda de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais); (ii) com o reajuste do salário-mínimo ao longo dos anos, acordou verbalmente com a genitora das Agravadas que arcaria com o montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); (iii) no ano de 2021, passou a ser executado em relação à diferença dos valores pagos; (iv) constituiu nova família, possuindo outro filho, além de ajudar com o tratamento de sua genitora, que tem um grave tumor cerebral, e custear despesas ordinárias, e (v) a manutenção da decisão agravada afronta a isonomia entre os filhos e acarretará a sua insolvência civil.

Pois bem.

A pretensão do Agravante está atrelada à redução dos alimentos fixados em favor das Agravadas em sede de acordo homologado judicialmente, mantidos pela decisão liminar proferida nos autos da ação revisional, de modo que este e. Tribunal de Justiça está adstrito à averiguação acerca da existência ou não dos requisitos necessários para a concessão da liminar, com base no que foi decidido pelo Julgador de origem.

Sabe-se que a verba alimentar está atrelada ao trinômio proporcionalidade/necessidade/possibilidade, devendo o valor dos alimentos guardar relação com a capacidade econômica do alimentante e, ao mesmo tempo, atender às necessidades do alimentando, respeitando-se a diretriz da proporcionalidade, o que se extrai do §1º do art. 1.694, do Código Civil.

Fixado o encargo, seja por acordo entre as partes, seja por decisão judicial, é possível a sua revisão, nos termos do art. 15 da 5.478/68 e art. 1.699, do Código Civil, desde que demonstrada a alteração da situação financeira das partes existente à época de sua estipulação.

Assim, uma vez demonstrada prova concreta de modificação das conjunturas econômicas de possibilidade ou de necessidade por uma das partes, surge a possibilidade de acolhimento da pretensão posta em juízo.

No caso, o Agravante pleiteia a redução da obrigação alimentar, sob o fundamento de alteração de sua capacidade econômica, uma vez que possui outro filho menor, e fornece ajuda financeira para sua mãe, que possui 72 anos, não recebe renda mensal e possui doença grave.

Quanto à capacidade financeira do Agravante, nota-se que, até o momento da decisão recorrida, não foram acostados aos autos provas suficientes quanto à piora na situação econômica do alimentante desde a fixação do encargo alimentar, notadamente em relação às circunstâncias narradas pelo Agravante.

Quanto à alegação de que o Agravante vem ajudando financeiramente no tratamento de sua genitora, não consta dos autos qualquer comprovação quanto aos gastos efetivamente suportados.

Do mesmo modo, não existem provas quanto às despesas suportadas em relação ao outro filho menor do Agravante, que, pelo que se depreende dos autos, reside com ambos os pais. Além disso, como se sabe, a constituição de nova prole, por si só, é insuficiente à redução dos alimentos, sendo necessária a comprovação de outros elementos e circunstâncias que, aliadas àquela, recomendam a medida.

Quanto à renda do alimentante, observa-se que o Agravante junta aos autos de origem e ao agravo de instrumento as declarações de imposto de renda, sendo a mais recente a do ano de 2021. No entanto, como bem observado no parecer emitido pela d. Procuradoria de Justiça, esses documentos estão incompletos, na verdade, faltam-lhes várias páginas, notadamente aquelas relacionadas aos ativos imobiliários e aos investimentos bancários do Agravante, de modo que não podem ser aproveitados como prova de sua alegada fragilidade financeira.

Em relação à necessidade das Agravadas, igualmente, inexistem nos autos provas de que tenham sido alteradas de forma tão significativa de modo a justificar a imediata redução do encargo.

Neste ponto, ressalte-se que este Tribunal não pode enfrentar a alegação de que houve conclusão de curso de ensino superior e de exercício de atividade laborativa por uma das Agravadas, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse caso, conforme Súmula nº 358 do STJ, é necessário que seja oportunizado o contraditório, a fim de se apurar, após dilação probatória, a real necessidade das alimentandas.

Assim, considerando que o d. Juízo de origem fundamentou sua conclusão na inexistência de prova segura e efetiva da verossimilhança das alegações do Agravante; bem como o limite da cognição a ser exercida em sede de agravo de instrumento, não merece reforma a decisão recorrida.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)